Tribunal: TJMT
Processo: 1015913-27.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXERCEU JUÍZO DE VALOR ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL. JUÍZO DE VALOR DA PROVA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DA SUA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.
A justificação judicial tem por finalidade a constituição de prova que poderá ser utilizada em processo futuro, não cabendo ao magistrado externar juízo de valor acerca da prova a ser produzida durante sua tramitação, que será analisada somente na ação de revisão criminal. Ademais, o indeferimento da petição inicial inviabiliza a propositura da própria revisão criminal, considerando que esta não admite dilação probatória.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015913-27.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELINO DUARTE JUNIOR - CPF: 903.909.701-15 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

MEDIDA CAUTELAR DE
JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL.

INDEFERIMEN
TO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO.
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXERCEU JUÍZO DE VALOR ACERCA DA NECESSIDA
DE OU NÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

JUSTIFICAÇÃO
IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR O
EXERCÍCIO DO DIREITO À
POSTULAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL.
JUÍZO DE VALOR DA PROVA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DA SUA TURMA
DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS.
PROCESSAMENTO DA JUSTI
FICAÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVIDO
.

A justificação judicial tem por finalidade a constituição de prova que poderá ser utilizada em processo futuro, não cabendo

ao magistrado externar juízo de valor acerca da prova a ser produzida
durante sua tramitação
, que será analisada somente na ação de revisão criminal. Ademais, o indeferimento da petição inicial inviabiliza a propositura da própria revisão criminal, considerando que esta não
admite
dilação probatória
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
,

interposto por

Celino Duarte Júnior
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT,
que indeferiu a inicial da
J
ustificação
C
riminal n.
1015913-27.2022.8.11.0042
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Colhe-se destes autos
que

o
apelante
foi denunciado e condenado
à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, pelo cometimento
do crime
de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, II e III, da Lei n. 11.343/06, por trazer consigo e tentar entrar no Complexo Socioeducativo do
Pomeri
,
que
era seu local de trabalho, 09 porções de maconha, pesando o total de 77,99g (setenta e sete gramas e noventa e nove centigramas), e uma porção de cocaína pesando 1,17g (um grama e dezessete centigramas).

O apelante
,
nas razões recursais encontradiças no ID
178860198
,
aduz que a decisão recorrida é nula pois não foi observado o disposto no art. 317 do Código de Processo Civil antes da extinção
do processo
sem resolução do mérito
;
postula
ndo
, ademais,
a reforma
do referido ato decisório
para que seja dado prosseguimento à justificação
judicial
.

Nas contrarrazões constantes no ID
178860652
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
presente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
179475171
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
deve ser registrado
que merece provimento
o
presente recurso
, não para anular a decisão conforme postulou o
apelante
eis que apenas movimentaria a máquina judiciária desnecessariamente para depois ser prolatada a mesma decisão conforme posicionamento já firmado pelo
magistrado
, mas para acolher a matéria de fundo e determinar o prosseguimento da justificação judicial pois
o juízo de
primeiro grau não deve emitir juízo de valor em relação a qualidade da prova que a parte pretende produzir, pois o competente para isso é a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme será demonstrado neste voto.

C
omo se sabe, no procedimento cautelar de justificação
judicial
,
ao contrário do asseverado pelo magistrado prolator da decisão recorrida
, não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada
.

Além disso, sobre a temática, confira-se, por relevantes, as lições de Humberto Theodoro Júnior acerca da natureza jurídica do instituto:

[...]
Não há contraditório na justificação e nela o juiz nada decide, limitando-se a aferir,
extrinsicamente
, a observância das formalidades legais, sem pronunciamento algum sobre o conteúdo da prova colhida. A função do magistrado é similar à do tabelião, que assenta em suas notas o que lhe declaram outras pessoas, para documentação e publicidade
. [...]
.

(Curso de direito processual civil. v. II, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 614.)

Destacamos

Com efeito, na espécie, ao propor a justificação
judicial
, observa-se que
o apelante
noticiou que a prova que pretendia produzir seria utilizada para fundamentar futuro pedido revisional, o que é suficiente para que
a medida cautelar
fosse
processad
a
, já que a pertinência das provas daí decorrentes deve ser valorada por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da revisão criminal.

Entretanto, a
autoridade acoimada de coatora, ao examinar a importância da prova que se pretende produzir, ingressou em matéria atinente à competência deste
Tribunal de Justiça, vez que não cabe àquele julgador tal aferição, não sendo demais assentar que, oportunamente, o destinatário da prova que se pretende produzir por intermédio da justificação judicial fará o juízo de valor necessário.

Por outro lado, deve ser ressaltado que ao contrário da preocupação a que teve o juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça não estará vinculado ao teor da prova a ser produzida em sede de justificação
judicial
que, a toda evidência, será valorada em conjunto com os demais elementos de convicção existentes
nos autos da
ação penal
originária
.

Daí por que impedir que o
apelante
proceda a colheita da prova por intermédio da justificação judicial é simplesmente tolhê-lo de exercer o direito de buscar em juízo a possibilidade de ter revista, por intermédio da revisão criminal, a sua condenação, eis que é entendimento pacífico desta Corte de Justiça que a justificação é imprescindível em casos que tais, conforme se infere dos julgados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça assim resumidos:

REVISÃO CRIMINAL
– REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 303, §2o, C/C ART. 70, II, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR –
ALEGADA PROVA TESTEMUNHAL NOVA
–
DECLARAÇÕES FIRMADAS EM CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS DECLARAÇÕES AO CONTRADITÓRIO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
As declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas diante da autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova e, portanto, não autorizam a propositura de revisão criminal
. A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.

(TJMT, N.U 1013052-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 317, §1.o DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB O VIÉS DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA ÀS
EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal.
Ademais, a suposta “nova prova” materializada em declaração de uma das testemunhas que teria se retratado não se submeteu ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente
;

2. Demonstrado o descabimento do uso da Revisão Criminal que não foi precedida de justificação criminal, a ausência de enfrentamento do mérito impede um pronunciamento sobre o pedido de indenização por danos sofridos, cuja análise pressupõe um prévio juízo de valor sobre a configuração de erro judiciário, ou seja, matéria inerente ao
meritum
causae.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(TJMT, N.U 1007308-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021,
p
ublicado no DJE
de
16
.
08
.
2021)

Destacamos

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao rec
urso de apelação interposto por
Celino Duarte Júnior
, determinando, por conseguinte, o regular processamento
da

J
ustificação
C
riminal n.
1015913-27.2022.8.11.0042
, até os seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023